Tribunal: TJES
Processo: 0036662-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036662-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBSON DE SOUZA VAILLANT e outros

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DESÍDIA DO DEMANDANTE.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
N
os termos do § 1º, do artigo 485, do CPC/15, afigura-se como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado, in verbis:

II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC/15, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau.

I
II
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0036662-29.2018.8.08.0035

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELA
DOS
: ROBSON DE SOUZA VAILLANT e DANIELE DE SOUZA VAILLANT

JU
I
Z
: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CÍVEL, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada contra
ROBSON DE SOUZA VAILLANT e DANIELE DE SOUZA VAILLANT,
cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a realização do mais simples procedimento/diligência em um processo em trâmite pelas vias físicas exige um tempo bem maior para sua concretização em razão de sua própria natureza e nem de longe pode ser comparado ao tempo que se leva para cumprimento de determinado procedimento em um processo virtual, por exemplo. Daí o motivo absolutamente justificado no tempo dispensado pelo ora apelante para cumprir as determinações judiciais que lhe foram impostas.
”

Destacou, ainda, que “
deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõe(m) os artigos 4º e 6º, do CPC
”, de modo que “
a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional.
”

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença.

Com efeito,
nos termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Insta registrar, por oportuno e relevante,
a consagração, no
§6º, do artigo 485, do CPC/15,
d
o entendimento outrora formulado pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 240, passando a prever, expressamente, que, uma vez “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Vê-se, assim, que a extinção do feito por abandono poderá ocorrer,
ex officio
, quando a parte requerida ainda não
tenha sido
citada (
hipótese dos autos
) e, portanto, não integre a relação jurídica processual, ou, tendo sido citada, seja revel por não ter apresentado contestação.

Nesse sentido, a
jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ.
2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).
2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção"
(AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Na hipótese, após procedida a intimação do apelante através de seu advogado à época constituído e sem restrições, via Diário da Justiça
(DJe 19.10.2020)
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito, este quedou-se inerte, a teor da certidão de fl.
51
-v, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Diante disso, fora novamente o apelante intimado, agora pessoalmente (fl.
53
), com o respectivo A.R. juntado em
28.04.2022
(fl.
54
), para dar andamento ao feito sob pena de extinção, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC/15, tendo, contudo, novamente permanecido silente, a teor da certidão de fl.
54-v
.

Note-se, portanto, que “
o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante,
que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.
” (
STJ
;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nesse passo, “
é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Repise-se: “
À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001788-11.2020.8.08.0047, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 27/Feb/2023)

Neste escol, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante tanto por meio de seu patrono quanto pessoalmente para dar andamento ao feito deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, o
decisum
recorrido.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.